Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-38.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
VOTO No 37085

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação não reconhecida de empréstimo consignado. Falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual atestada por perícia grafotécnica. Negócio inexistente. Crédito decorrente do mútuo inexigível. Sentença reformada nesse ponto. Repetição em dobro do

Ementa:
VOTO No 37085

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação não reconhecida de empréstimo consignado. Falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual atestada por perícia grafotécnica. Negócio inexistente. Crédito decorrente do mútuo inexigível. Sentença reformada nesse ponto. Repetição em dobro do indébito. Cabimento. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Má-fé evidente do representante do banco réu que fraudou o contrato. Sentença reformada nesse ponto. Dano moral. Inocorrência. Ausência de violação a direito de personalidade da autora ou afronta à sua dignidade. Valores de pequena monta descontados do benefício previdenciário da autora, que se beneficiou do crédito do mútuo. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso provido em parte.